Tribunal: TJES
Processo: 5007976-71.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007976-71.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO RIGO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5007976-71.2024.8.08.0021

APELANTES: PAULO RIGO E BANCO BMG S/A

APELADOS: PAULO RIGO E BANCO BMG S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VALIDADE DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS E DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PREJUDICIAIS DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E RECURSO DO BANCO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por PAULO RIGO e pelo BANCO BMG S/A contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais e tutela antecipada, julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor para declarar a nulidade parcial do contrato de cartão de crédito com RMC, convertendo-o em empréstimo consignado pessoal, determinando recálculo de encargos e restituição simples de valores pagos a maior, e rejeitando danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se incidem decadência ou prescrição; (ii) estabelecer se o contrato de cartão de crédito com RMC é válido ou se contém vício de consentimento; (iii) determinar se é possível convertê-lo em empréstimo consignado comum; e (iv) averiguar se há direito à repetição em dobro e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de trato sucessivo, razão pela qual decadência e prescrição não se configuram enquanto persistem descontos mensais decorrentes do contrato, conforme jurisprudência citada (TJMG, TJSP, TJRO, TJES).

A contratação é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ), mas o consumidor mantém o ônus de comprovar minimamente o vício de consentimento alegado (CPC, art. 373, I), sendo insuficiente transferir ao fornecedor a prova de fato negativo.

O termo de adesão ao cartão consignado com RMC, assinado pelo autor, contém cláusulas claras e ostensivas, atendendo ao art. 54, §3º, do CDC, não havendo demonstração de qualquer vício de consentimento.

A autorização expressa para averbação da RMC e desconto mínimo em folha consta do pacto, e não há prova de erro, dolo ou coação, conforme precedentes colacionados (TJSP, TJMG, TJSC, TJES).

Reconhecida a validade do contrato na modalidade de cartão de crédito consignado, é inviável a alteração judicial para empréstimo consignado pessoal, ausente ilegalidade ou abusividade.

Não configurado ato ilícito, tampouco cobrança indevida dolosa, inviáveis a repetição em dobro dos valores e a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de PAULO RIGO desprovido. Recurso do BANCO BMG S/A provido.

Tese de julgamento
:

A relação jurídica derivada de contrato de cartão de crédito consignado com RMC configura obrigação de trato sucessivo, afastando decadência e prescrição enquanto persistirem os descontos.

O ônus da prova quanto ao vício de consentimento incumbe ao consumidor que o alega (CPC, art. 373, I).

É válida a contratação de cartão de crédito consignado quando demonstradas a assinatura e a clareza das cláusulas, atendendo ao art. 54, §3º, do CDC.

Não é cabível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum quando ausente vício de consentimento ou abusividade.

A inexistência de ilicitude afasta a repetição em dobro e a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 54, §3º; CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, §11; CPC, art. 98, §3º; CC, art. 178; CC, art. 206, §3º, V; Súmula 297/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC 1000020-0409969-001; TJ-SP, AC 1005462-08.2022.8.26.0047; TJ-RO, AC 7006101-55.2022.822.0007; TJES, AC 0002671-28.2019.8.08.0035; TJES, AC 5012226-57.2023.8.08.0030; TJES, AC 5003175-47.2021.8.08.0012; TJ-SP, AC 1000126-84.2017.8.26.0439; TJ-MG, AC 1000021-154564-5001; TJ-SC, AI 5041437-24.2022.8.24.0000; TJES, AC 0002120-92.2021.8.08.0030; TJES, AC 5000453-84.2021.8.08.0062; TJES, AC 5001431-20.2021.8.08.0011; TJES, Apelação 5000359-65.2023.8.08.0063; TJSP, AC 1029072-93.2023.8.26.0071.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do BANCO BMG S.A., nos termos do voto do Relator. À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de PAULO RIGO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5007976-71.2024.8.08.0021

APELANTES: PAULO RIGO E BANCO BMG S/A

APELADOS: PAULO RIGO E BANCO BMG S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de
dois recursos
de apelação cível
, o primeiro, interposto por
PAULO RIGO
, e o segundo, interposto pelo
BANCO BMG S.A.
, ambos contra sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos da demanda intitulada de
“ação de obrigação de fazer c/c danos morais c/c pedido de tutela antecipada
”, julgou parcialmente procedente o pleito de PAULO RIGO, para fins de:

“(
i
)
declarar
a nulidade parcial do contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), determinando sua conversão e readequação para a modalidade de empréstimo consignado pessoal, cujos encargos deverão ser recalculados nos termos da fundamentação, utilizando-se como base o laudo pericial de ID 78418829; (
ii
)
condenar
o réu, Banco BMG S/A., a restituir ao autor, Paulo Rigo, de forma simples, os valores que foram pagos a maior, montante este a ser apurado em fase de liquidação de sentença com base nos cálculos apresentados no laudo pericial (ID 78418829). Tal quantia deverá ser corrigida monetariamente pelos índices da Corregedoria-Geral de Justiça desde cada desembolso e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.De outro lado,
julgo
improcedente o pedido de condenação por danos morais.”

O apelante
PAULO RIGO
busca a reforma da sentença para acolher integralmente os pedidos da inicial, alegando, em síntese: (i) a nulidade integral do contrato de cartão RMC, por ausência de consentimento livre e esclarecido na contratação; (ii) a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente (Art. 42, CDC), diante da má-fé da instituição financeira; (iii) o arbitramento de danos morais;

O
BANCO BMG S.A.
, por sua vez, recorre para a ação ser julgada totalmente improcedente, alegando que teria ocorrido prescrição e decadência; que o contrato celebrado é legal e válido; impossibilidade da alteração da modalidade contratada; inexistência de valores a serem restituídos.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões.

Pois bem.

I — DAS
PREJUDICIAIS DE MÉRITO: DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO

O banco apelante defende a aplicação do prazo decadencial de 4 (quatro) anos previsto no art. 178 do Código Civil, sob o argumento de que a parte autora teria se mantido inerte em reclamar do suposto vício na contratação, considerando que, segundo o banco, o negócio teria sido celebrado no ano de 2017.

No entanto,
conforme já se manifestou a jurisprudência pátria reiteradas vezes em demandas semelhantes,
a relação jurídico-material ora discutida é de trato sucessivo, razão pela qual descabe falar em decadência na espécie, sobretudo porque os descontos referentes ao contrato ainda estavam sendo efetuados quando do ajuizamento da ação.
Confira-se, nesse diapasão:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS - EMPRÉSTIMO CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTO MINIMO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABUSIVIDADE - OFENSA AO DEVER DE BOA-FÉ E DE INFORMAÇÃO - REVISÃO - POSSIBILIDADE - READEQUAÇÃO A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS - DANO MORAL - AUSÊNCIA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA.
Em se tratando de violação contínua de direito, tendo em vista que os descontos ocorrem mensalmente, não há que se falar em decadência ou prescrição, considerando que o termo inicial do prazo corresponde à data do vencimento da última parcela do contrato de cartão de crédito consignado. Não estando o pedido inicial fundado na prestação defeituosa de serviço, e sim na cobrança abusiva de valores em contrato firmado pelas partes, a rejeição da prejudicial de decadência do direito de reclamação é medida que se impõe.
[...] (TJ-MG - AC: 10000200409969001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 20/05/2020, Data de Publicação: 21/05/2020)

APELAÇÃO –
Ação declaratória de inexistência de débito c.c indenização por danos morais – Contrato de empréstimo RMC
– Sentença de parcial procedência, declarando a inexigibilidade da cobrança – Recurso do réu – Preliminares – Inépcia da petição inicial, por ausência de comprovante de endereço da autora e falta de pedido administrativo para cessação das cobranças – Inexistência - Indicação de realizada na peça inicial, nos termos do art. 319, II, CPC - Acesso ao Judiciário que não está condicionado ao esgotamento da via administrativa – Princípio do acesso à justiça, esculpido no art. 5º, inc. XXXV, CF/88 -
Prescrição e decadência – Afastamento - Contrato de empréstimo em parcelas (trato sucessivo) - Termo inicial da prescrição que deve ser contada do vencimento da última parcela
– Mérito - Pretensão que visa ao restabelecimento da contratação – Acolhimento – Réu que demonstra a contratação – Contrato firmado por biometria facial – Validade – Valor mutuado depositado na conta corrente da parte autora – Descontos regulares – Sentença alterada – Recurso do réu provido, com inversão do ônus da sucumbência. (TJ-SP - AC: 10054620820228260047 SP 1005462-08.2022.8.26.0047, Relator: Irineu Fava, Data de Julgamento: 02/12/2022, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2022)

Apelação cível. Ação declaratória c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Prescrição.
Decadência. Não ocorrência. Contrato de cartão de crédito consignado. RMC.
Contratação regular. Recurso desprovido.Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão de repetição do indébito, relativo aos descontos promovidos por instituição financeira, deve ser exercida dentro do prazo prescricional do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.
Evidencia-se que se trata de obrigação de trato sucessivo e, uma vez os descontos persistem até a propositura da ação, não há falar em decadência.
Havendo prova da contratação do cartão de crédito com margem consignável, com assinatura do beneficiário, não há que se falar em ilegalidade da RMC, tampouco de dano moral, devendo-se operar o princípio do pacta sunt servanda. (TJ-RO - AC: 70061015520228220007, Relator: Des. Isaias Fonseca Moraes, Data de Julgamento: 13/12/2022)

E
m evolução, adianto que, pela mesma razão, deve ser rechaçada a alegação de prescrição.

Nesse ponto, argumenta a instituição bancária que a pretensão autoral, no que se refere à indenização por danos materiais e morais, está fulminada pela prescrição, considerando (i) o prazo trienal previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil, (ii) o termo inicial de sua fluência, e (iii) a data de ajuizamento da ação (19/08/2024).

Sem razão o banco apelante.

Seja qual for o prazo prescricional que se entenda por aplicável na espécie, a falácia da argumentação da instituição bancária recorrente fica evidenciada pelo fato de que, novamente, em razão de ser a relação jurídica em xeque de trato sucessivo, o termo inicial da prescrição em casos como o vertente é a data de vencimento da última parcela do contrato.

Nessa toada, tem-se o entendimento encampado por este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A modalidade de cartão de crédito com margem consignável (RCM), contrato firmado com prestações mensais e sucessivas, possui natureza de trato sucessivo, devendo a prescrição ser contada a partir da data de vencimento da última parcela do contrato. Preliminar de prescrição afastada.
(TJES. 0002671-28.2019.8.08.0035. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DESª. JANETE VARGAS SIMÕES. DATA 05/10/2023)

[...]
Em se tratando o Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável de contrato de prestação de trato sucessivo, cujo termo inicial para exercício do direito ou da pretensão é a partir do último desconto, não há que se cogitar de decadência ou prescrição, uma vez que quando da distribuição do feito, em 24/11/2023, ainda persistia os descontos decorrentes do contrato objeto da demanda.
[...] (TJES. 5012226-57.2023.8.08.0030. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ. DATA 02/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL.
PRESCRIÇÃO
. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. NÃO RECONHECIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I –
Os comprovantes anexos aos autos demonstram que os descontos estavam vigentes até o momento de propositura da presente ação, não havendo obstáculo temporal à análise da pretensão autoral.
[...] (TJES. 5003175-47.2021.8.08.0012. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. DATA 11/07/2024)

Dessarte, uma vez que o autor comprova que os descontos ainda estavam sendo realizados quando da propositura da ação, por certo não há de se falar em decadência do direito ou prescrição da pretensão formulada, o que torna de rigor a rejeição das teses de decadência e prescrição.

II - MÉRITO

Passada a questão prejudicial, dou início à análise do mérito dos recursos. Adianto que o julgamento de ambos os recursos será feito conjuntamente.

II.1 - DA VALIDADE DO CONTRATO

Inicialmente, consigno ser inegável que a relação jurídica em análise é de consumo, aplicando-se as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, consoante o consolidado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, expresso no enunciado de Súmula nº 297:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

A partir dessa premissa, reconhece-se a vulnerabilidade do consumidor e a possibilidade de inversão do ônus da prova como um mecanismo para reequilibrar a relação processual.

Contudo, essa prerrogativa não é absoluta e não isenta a parte consumidora de seu dever de apresentar um substrato probatório mínimo que dê verossimilhança às suas alegações, sobretudo quando tal cenário culminar em imputação à parte adversa da produção de prova negativa.

A propósito, este entendimento encontra sólido respaldo na jurisprudência pátria:

ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – Vício de Consentimento – Anulação de contrato de empréstimo bancário- Necessidade de provar o vício por quem o alega – Ausência de provas- Não cabimento: –
É de rigor que a parte que alega vício de consentimento prove a sua existência. Ante sua ausência, não há como acolher o pedido de anulação. ÔNUS DA PROVA – Relação de Consumo- Responsabilidade do autor- Não afastamento- Fato constitutivo do seu direito- Prova cabe ao autor- Inteligência do artigo 373, inciso I, do CPC/2015: - Ônus da prova eventualmente imputado ao réu, segundo a legislação consumerista, não afasta a responsabilidade da parte autora de demonstrar seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil/2015.
RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10001268420178260439 SP 1000126-84.2017.8.26.0439, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 10/10/2019, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DISTRATO - RELAÇÃO DE CONSUMO - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - INOCORRÊNCIA - PEDIDOS PREJUDICADOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INAPLICABILIDADE - NECESSIDADE DE EQUILÍBRIO ENTRE AS PARTES - COAÇÃO - PROVA POR PARTE DE QUEM ALEGA - AUSÊNCIA - VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - RENÚNCIA DE DIREITOS PELO CONSUMIDOR - POSSIBILIDADE - ANÁLISE CASUÍSTICA DE CADA RELAÇÃO JURÍDICA - RETORNO AO STATUS QUO ANTE RESPEITADO - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA COMO NORTEADOR DO ORDENAMENTO JURÍDICO - RECURSO IMPROVIDO. - A sentença não é considerada citra petita quando a ausência de manifestação do juízo em relação a alguns dos pedidos formulados pelo autor se dá em função de terem restado prejudicados diante do acolhimento de outro pedido -
A ideia de "equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores" (art. 4º, inciso III do CDC) deve ser tida como um norte a ser observado pelo julgador quando da apreciação das lides consumeristas que lhe são apresentadas - Não é possível que, sob a justificativa de se facilitar a defesa do consumidor em juízo, seja possível inverter o ônus da prova para imputar ao fornecedor o dever de produzir prova reconhecidamente impossível ou excessivamente difícil. A inversão do ônus da prova à luz do CDC não exclui a regra inserta no art. 373, § 2º do CPC - A coação consiste em vício de consentimento na celebração de negócio jurídico, restando configurado quando a pessoa pratica um ato mediante ameaça física ou moral contra si, a sua família ou a seus bens, conforme dispõe o art. 151, do CC - O reconhecimento da invalidade do negócio jurídico pela coação de uma das partes enseja prova robusta de sua ocorrência, ônus este imputado a quem a alega. Ausente prova nesse sentido, reputa-se válido o contrato -
O arrependimento posterior, por parte do consumidor, a respeito da celebração de negócio jurídico, não pode ser entendido como causa de invalidade do pacto - A renúncia a direitos pelo consumidor somente pode ser entendida como abusiva se verificada a evidente fuga dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade - Embora o CDC preveja diversas normas de ordem pública como meio de promover o equilíbrio das relações de consumo, a aplicação do referido codex não pode ter o condão de tolher a autonomia da vontade do consumidor, o qual possui plena capacidade de firmar contratos com os fornecedores, ensejando inclusive a renúncia a direitos - Recurso improvido. (TJ-MG - AC: 10000211545645001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 17/11/2021, Câmaras Cíveis/20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2021)

DESCONTOS CONCERNENTES À RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) PARA PAGAMENTO MÍNIMO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER A COBRANÇA DESTES. AGRAVO DA PARTE AUTORA. AUTOR QUE, A DESPEITO DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO, NÃO APRESENTA INDÍCIO MÍNIMO DA OCORRÊNCIA DOS DESCONTOS EM SEU CONTRACHEQUE, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA CONFORME EXEGESE DO ART. 379, INCISO I, DO CPC.
Conquanto o caso deva ser analisado sob a ótica do Microssistema protetivo do consumidor, por força da Súmula nº 297 do STJ, é certo que o consumidor que alega ter sido lesado pela prática da instituição financeira deve, ainda que minimamente, demonstrar na inicial a ocorrência da situação por ele experimentada, mormente por que não se afasta a regra contida no art. 373, inciso I, do CDC, a qual impõe ao autor o ônus da prova "quanto ao fato constitutivo de seu direito".
AGRAVO DESPROVIDO. (TJ-SC - AI: 50414372420228240000, Relator: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de Julgamento: 27/10/2022, Terceira Câmara de Direito Comercial)

Em evolução,
da análise dos autos, verifico que no ID 17001957 consta o "TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO", devidamente assinado pela parte autora.

Nessa toada, constato, ainda, que o contrato de adesão em comento foi suficientemente claro na disposição dos termos que regem a avença e que a parte autora, ao apor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos, não se vislumbrando irregularidade na contratação.

Ademais, a autorização para a averbação da Reserva de Margem Consignável (RMC) e para o desconto em folha de pagamento do valor correspondente ao pagamento mínimo da fatura mensal do cartão de crédito está expressamente prevista no pacto assinado pela parte autora.

Com efeito, da simples leitura do pacto, constata-se que suas cláusulas foram redigidas de maneira clara e ostensiva, utilizando-se de caracteres legíveis que facilitam a compreensão pelo consumidor, cumprindo, assim, a exigência formal de transparência prevista no § 3º do artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor.

Desta feita, é forçoso concluir que o contrato firmado pelas partes é plenamente válido, uma vez que a apelante consentiu espontaneamente com as cláusulas contratuais, sendo, portanto, inequívoca a contratação de cartão de crédito consignado, e não de um empréstimo tradicional.

Neste sentido, colaciono julgados deste egrégio Tribunal:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – ART. 6º, DA LEI FEDERAL Nº. 10.820/2003 - LEI FEDERAL Nº. 13.175/2015 - NULIDADE – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei Federal nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei Federal nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá analisada em cada caso concreto. 2. A utilização do cartão de crédito para aquisição de produtos e serviços, afasta, no caso concreto, o vício de consentimento alegado (erro).
(TJES; AC 0002120-92.2021.8.08.0030; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 20/10/2023)

CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – CONDIÇÕES DEVIDAMENTE EXPLICITADAS NO CONTRATO – RECURSO DESPROVIDO.
1.A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável não é, por si só, ilegal, tendo previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003. 2.Embora o recorrente sustente que acreditava ter contratado empréstimo consignado, ao analisar o contrato juntado aos autos, verifica-se que a sua redação é clara quanto ao tipo de contratação celebrada, qual seja “Cartão de Crédito Consignado com Desconto em Folha de Pagamento”. 3.Somado a isso, o recorrente teria utilizado saldo disponível para solicitar saques complementares, cujos valores foram disponibilizados através de transferência bancária em sua conta, beneficiando-se com a contratação. 4.Em conclusão, não tendo o recorrente se desincumbido do ônus de fazer qualquer prova que aponte suposto erro/dolo praticado pela instituição financeira, e nem mesmo apresentado requerimento de produção de prova pericial quanto à suposta abusividade dos juros, não há como prover seu pleito de nulidade contratual. 5.Recurso conhecido e desprovido.
(TJES; AC 5000453-84.2021.8.08.0062; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 28/02/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO.
1. Não há que se falar em nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável devidamente assinado pelo consumidor quando demonstrado que os termos e condições do negócio jurídico estão previstos claramente, inexistindo indício de vício de consentimento na celebração da avença, corroborado pelos documentos que comprovam o uso do crédito. Precedentes do TJES e do STJ. 2. A cláusula de autorização de desconto do valor mínimo em caso de não pagamento da totalidade da fatura (justificando a amortização lenta da dívida) está redigida em destaque, o que afasta a alegada violação ao dever de informação sustentada pelo consumidor e demonstra o exercício regular do direito da instituição financeira, em consonância ao disposto na Resolução nº 1.035/2009, do Conselho Nacional de Previdência Social.
(TJES; AC 5001431-20.2021.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda; Julg. 03/03/2023)

Com efeito, uma vez reconhecida a validade do negócio jurídico e a ausência de vício de consentimento, não cabe ao Poder Judiciário alterar a natureza do contrato para convolá-lo em modalidade diversa daquela expressamente pactuada pelas partes.

A intervenção judicial para modificar os termos de uma avença pressupõe a existência de ilegalidade ou abusividade manifesta, o que não se verifica no caso concreto.

Nessa esteira, sobre a inviabilidade da conversão da avença em empréstimo tradicional quando evidenciada a regularidade da contratação na modalidade de cartão de crédito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO . ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Arcelino Vorpagel contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de contrato de cartão de crédito consignado cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais, proferida em favor do Banco Daycoval S/A. A sentença impugnada condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado pelo apelante; e (ii) se é possível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum . III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica em questão é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ). No entanto, o ônus da prova sobre a existência de vício de consentimento recai sobre o apelante, conforme disposto no art. 373, inciso I, do CPC/2015 . O banco apelado juntou prova documental suficiente que demonstra a adesão voluntária do apelante ao contrato de cartão de crédito consignado, incluindo o termo de adesão com cláusulas claras e destacadas sobre a natureza da contratação. A existência de assinatura digital, registro de IP, geolocalização e fotografia "selfie" do consumidor na celebração do contrato eletrônico afasta a tese de vício de consentimento, conforme jurisprudência dominante (TJ-PR, TJ-SC). A alegação de que o apelante não recebeu o cartão de crédito consignado não merece prosperar, pois foi comprovada a disponibilização dos valores do crédito contratado e a utilização desses recursos pelo apelante. A conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum não se justifica, uma vez que a modalidade contratual foi expressamente aceita pelo apelante e não há elementos que indiquem a nulidade do contrato . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O ônus da prova quanto à existência de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado recai sobre a parte que o alega, conforme o art. 373, I, do CPC/2015 . A contratação de cartão de crédito consignado é válida quando demonstrada a ciência do consumidor quanto à modalidade contratada, inclusive em contratos eletrônicos com assinatura digital. A mera alegação de não recebimento do cartão de crédito não invalida a contratação quando comprovada a utilização dos valores disponibilizados.
A conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum não é cabível quando não há vício de consentimento demonstrado.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art . 373, I; CDC, art. 54, § 3º; CC, art. 104. Jurisprudência relevante citada: STJ, ProAfR no REsp: 1846649/MA, Rel . Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 25/08/2020; TJ-SP, AC: 1000126-84.2017 .8.26.0439, Rel. Des . Nelson Jorge Júnior, j. 10/10/2019; TJ-SC, APL: 50017428820228240218, Rel. Des. Sérgio Izidoro Heil, j . 01/08/2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003596520238080063, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

CONTRATO BANCÁRIO.
Ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) c. C. Inexistência de débito, restituição de valores e indenização por dano moral. Alegação de vício de consentimento. Defeito no negócio jurídico não comprovado. Fato incontroverso e prova documental da contratação, da utilização do cartão de crédito consignado para saque e de transferência de valor para a conta de titularidade da autora. Inexistência de valores a serem restituídos e/ou compensados à demandante. Conversão em empréstimo consignado inadmitido.
Nulidade. Inexistência. Dano moral não configurado. Improcedência mantida. Recurso não provido. (TJSP; AC 1029072-93.2023.8.26.0071; Bauru; Turma III Direito Privado 2; Rel. Des. Pedro Ferronato; Julg. 20/08/2024)

No mesmo trilhar, reputada válida a contratação, uma vez que as informações prestadas foram corretas, claras e precisas, não podendo a parte autora querer se desobrigar daquilo que pactuou de forma consciente e livre, há de se falar em existência de ato ilícito capaz de dar suporte à condenação atinente à restituição de valores ou à indenização por danos morais que decorreram da suposta nulidade da avença.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
das apelações interpostas por
PAULO RIGO
e pelo
BANCO BMG S/A.

No mérito, quanto ao recurso interposto por
PAULO RIGO, NEGO-LHE PROVIMENTO,
afastando, portanto, a pretensão de repetição em dobro e danos morais.

Noutro giro,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso do
BANCO BMG S/A
, para fins de reformar sentença e declarar validade do Contrato de Cartão de Crédito Consignado (RMC) celebrado entre as partes, afastando, por conseguinte, a conversão do contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) em empréstimo consignado pessoal e a condenação do banco réu em danos materiais.

Por conseguinte, é de rigor a redistribuição dos ônus de sucumbência, imputando-a exclusivamente em desfavor do autor
PAULO RIGO.
Para além disso, em atenção ao §11º do artigo 85 do CPC, majoro a verba sucumbencial para 12% sobre o proveito econômico obtido. Suspendo, contudo, a exigibilidade de cobrança em razão de ser beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.